Tribunal: TCU
Processo: 007.940/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 19/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 398/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 5o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.940/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abigail Candido dos Anjos (XXX.361.967-XX); Adeilza Carlos Villa Nova Araujo (XXX.799.354-XX); Adelson Alfonso Carneiro Fernandes (XXX.840.772-XX); Ademar Rodrigues da Paixao (XXX.563.905-XX); Ademir Cremonini (XXX.295.817-XX); Ademir Roberto Rizzi (XXX.299.667-XX); Aderiton Euzes da Silva (XXX.154.985-XX); Adilson de Jesus Dominguez Pinheiro (XXX.271.312-XX); Adolfo de Moura Junior (XXX.382.441-XX); Aguinaldo Rodrigues e Sousa (XXX.133.602-XX); Ailson Lobao Bastos (XXX.709.885-XX); Alaide Paiva de Oliveira (XXX.252.827-XX); Alamir de Souza Barreto (XXX.793.467-XX); Albertina Rodrigues Videira (XXX.999.917-XX); Alcemira Ferrao Pereira (XXX.069.600-XX); Alcilande Machado da Silva Leandro (XXX.441.437-XX); Alecildes Soares dos Reis (XXX.270.937-XX); Alencar Severino de Macedo (XXX.587.426-XX); Alessandro Elisiario Batalha (XXX.571.556-XX); Alexandre Coelho (XXX.826.806-XX); Alexandre do Nascimento (XXX.904.587-XX); Alfredo Inajosa Braga (XXX.903.702-XX); Alipio Antonio dos Santos Filho (XXX.360.945-XX); Allan Kardec Barreto (XXX.007.241-XX); Almir Correia Lopes (XXX.571.547-XX); Almir Ferreira de Oliveira (XXX.399.227-XX); Aluizio Gomes Villaca (XXX.776.497-XX); Amalia da Hora (XXX.872.197-XX); Amandio Gradiz dos Santos (XXX.769.277-XX); Amir Vieira de Melo (XXX.579.251-XX); Ana Aparecida Santana de Sousa (XXX.977.587-XX); Ana Bizerra de Souza (XXX.941.324-XX); Ana Cecilia de Almeida Sartorelli Lantin (XXX.374.518-XX); Ana Cristina Pacheco Araujo Berriel (XXX.637.707-XX); Ana Lucia Miceli dos Santos (XXX.600.907-XX); Ana Maria Camelo de Moura (XXX.955.174-XX); Ana Maria Pacheco de Moraes (XXX.098.297-XX); Ana Maria Viedo Moreira (XXX.844.500-XX); Ana Maria dos Santos Viana (XXX.724.057-XX); Ananias Virginio de Jesus (XXX.860.845-XX); Anderson Rui Fontel de Oliveira (XXX.494.982-XX); Andre Salazar Drumond (XXX.385.486-XX); Angela Cristina de Oliveira Bispo (XXX.487.331-XX); Angela Maria Assis Vieira (XXX.662.947-XX); Angela Maria Barbosa da Silva (XXX.177.067-XX); Angela Maria Macedo Lamoglia Agra (XXX.010.407-XX); Angela Maria Mariano Pereira (XXX.766.627-XX); Angela Maria Passarini (XXX.269.442-XX); Angela Maria de Souza Prandino (XXX.829.727-XX); Angela Tenedorio Chaves (XXX.364.657-XX); Angelo Rezende Costa Junior (XXX.119.366-XX); Angelo Roncalli Bandeira da Costa (XXX.861.311-XX); Anildy Ribeiro Souza Pereira (XXX.119.712-XX); Anselmo Mendes de Souza (XXX.748.515-XX); Antenor Ferreira (XXX.900.918-XX); Antonia Samia Mesquita dos Santos (XXX.463.922-XX); Antonio Aparecido Constantino (XXX.656.808-XX); Antonio Bonifacio dos Santos (XXX.433.815-XX); Antonio Carlos Rego Rodrigues (XXX.390.384-XX); Antonio Carlos Reis (XXX.693.036-XX); Antonio Carlos Rodrigues da Silva (XXX.502.176-XX); Antonio Cleber de Albuquerque (XXX.413.485-XX); Antonio Devaldo Alves Batista (XXX.702.517-XX); Antonio Francisco Lopes de Souza (XXX.491.953-XX); Antonio Jorge Ferreira Fernandes (XXX.287.587-XX); Antonio Luciano Filho (XXX.410.987-XX); Antonio Luiz Silveira Costa (XXX.160.295-XX); Antonio Osvaldo Nadaleto (XXX.982.238-XX); Antonio Perilo Correia Lima (XXX.726.561-XX); Antonio Prata Ribeiro (XXX.202.992-XX); Antonio Rivero Neto (XXX.504.312-XX); Antonio Rosa de Lima (XXX.914.907-XX); Antonio Rotta (XXX.801.630-XX); Antonio Souza D Oliveira (XXX.908.705-XX); Antonio Teixeira Deodoro (XXX.914.877-XX); Antonio de Padua Pereira (XXX.446.528-XX); Aparicio Pereira Dorneles (XXX.995.360-XX); Argentino de Oliveira (XXX.339.048-XX); Arildo Jonas Marques (XXX.183.297-XX); Arindo Carlos Vieira (XXX.983.667-XX); Ariosvaldo Barbosa de Oliveira (XXX.442.084-XX); Arlindo Ferreira dos Santos (XXX.895.402-XX); Arnaldo dos Santos Lima (XXX.604.425-XX); Assunta Miguel Trentin (XXX.259.978-XX); Aurino Alves Ramos Neto (XXX.821.195-XX); Aurino Leite Ribeiro (XXX.757.302-XX); Aylci Nazare Ferreira de Barros (XXX.223.452-XX); Ayrce Maria Abi Ramia (XXX.267.347-XX); Ben Hur Cardoso Coiro (XXX.466.200-XX); Benedito Angelo da Veiga Mendes (XXX.360.188-XX); Bento Marques Pinto (XXX.780.265-XX); Bernadete Gomes dos Santos (XXX.735.192-XX); Brasilio Caldeira Brant (XXX.791.391-XX); Cacilda Cortes da Silva (XXX.374.657-XX); Cacilda Ferreira Dantas (XXX.337.927-XX); Carlos Emir Motta Santos (XXX.286.507-XX); Carlos Fernando Cardoso Brito (XXX.619.465-XX); Carlos Roberto dos Santos Filho (XXX.112.467-XX); Carmela Sequeira dos Santos (XXX.116.737-XX); Carmelita Guedes Goncalves (XXX.662.161-XX); Carmem Lucia Goncalves dos Santos (XXX.473.427-XX); Carmem Lucia Lopes Valente (XXX.970.287-XX); Carmen Luiza Souza Alves Carvalho Batista (XXX.215.957-XX); Caroline Queiroz Vieira Silva (XXX.421.431-XX); Cecilia Maria Tavares de Souza Carvalho (XXX.270.355-XX); Cecy Lya Brasil (XXX.537.293-XX); Celcy Goncalves de Souza (XXX.389.907-XX); Celestino Santos Vieira Filho (XXX.120.111-XX); Celia Dalva Sette de Crasto Borges (XXX.991.064-XX); Celia Regina Martins de Oliveira (XXX.782.937-XX); Celio Batista Figueiredo (XXX.899.807-XX); Celio Delfino de Souza (XXX.709.086-XX); Cenilda da Silva Serra (XXX.250.905-XX); Cesar Miranda Pimenta (XXX.801.326-XX); Cesar Raposo (XXX.223.057-XX); Charles Rodrigues Valente (XXX.413.528-XX); Cicero Joaquim dos Santos Filho (XXX.204.574-XX); Clara Ribeiro de Seabra (XXX.860.807-XX); Claudia Oliveira da Costa (XXX.878.887-XX); Claudia Pereira Farias (XXX.927.407-XX); Claudia Regina Paula de Souza (XXX.073.307-XX); Clea Franco Porto (XXX.792.417-XX); Cleide Correia da Silva (XXX.619.037-XX); Cleusa Maria da Silveira (XXX.886.519-XX); Cristina Coeli de Castro Moreira Mamede (XXX.603.547-XX); Cristina da Silva Nunes (XXX.684.717-XX); Crizogno Rodrigues Ganga Junior (XXX.677.537-XX); Dailton Jose Conde Vasconcelos (XXX.920.443-XX); Dalbio Lima de Natividade (XXX.377.201-XX); Dalvanira Freire do Vale (XXX.595.192-XX); Daniel Pernomian (XXX.600.598-XX); Daniel dos Santos Vaz (XXX.561.518-XX); Darcy Wanderley Guedes (XXX.989.494-XX); David Barreto (XXX.677.097-XX); Debora Almeida dos Santos (XXX.792.367-XX); Deisede Georgia de Amorim Paixao Souza Cruz (XXX.817.426-XX); Delanir Ribeiro Faria Santos (XXX.169.747-XX); Delorizan Viegas da Silva (XXX.938.942-XX); Delvai Pereira Saraiva (XXX.033.961-XX); Demetrio Borges da Silva (XXX.303.635-XX); Denair da Silva Forrester (XXX.938.097-XX); Denise Barbosa (XXX.942.447-XX); Denise Baunilha Correa Netto (XXX.644.137-XX); Denise Formenti Carvalho (XXX.249.738-XX); Denise Maria Costa de Cnop (XXX.659.507-XX); Denise Pereira de Carvalho Cataldo (XXX.009.737-XX); Denival Rodrigues da Cunha (XXX.372.227-XX); Dermy Vieira Torres (XXX.437.667-XX); Deusinete de Araujo Lima (XXX.415.663-XX); Devanilde Correa da Silva (XXX.869.467-XX); Devanyr Romao Junior (XXX.159.988-XX); Dilmar Martins Sanabio (XXX.448.627-XX); Dilson da Costa Ferreira Junior (XXX.154.395-XX); Dinah Fonseca Medina (XXX.882.367-XX); Dionisio Gomes da Silva (XXX.689.842-XX); Djani Fernandes de Aquino (XXX.244.373-XX); Domingas dos Santos Nascimento (XXX.786.832-XX); Domingos Roberto Lani (XXX.319.267-XX); Dorsedina Coelho da Silva Rezende (XXX.378.517-XX); Dulcinea Tomaz da Costa (XXX.623.407-XX); Edilza Silveira dos Santos (XXX.775.347-XX); Edinildo Raimundo da Silva (XXX.671.484-XX); Edmar Antonio da Silva (XXX.488.971-XX); Edmar dos Santos Martins (XXX.152.697-XX); Edmundo Santos Bessa (XXX.413.705-XX); Edna Dora Martins Newman Luz (XXX.722.664-XX); Edna Maria Arruda de Matos Bordini (XXX.782.258-XX); Ednaldo Soares Pedro (XXX.832.964-XX); Ednea Barboza de Oliveira (XXX.360.002-XX); Edson Antonio de Azevedo (XXX.437.537-XX); Edson Cruz Junior (XXX.286.268-XX); Edson Eger (XXX.954.499-XX); Edson Olegario Nunes Raposo (XXX.327.293-XX); Eduardo Braga de Oliveira (XXX.530.415-XX); Elaine Coelho Gama (XXX.022.057-XX); Eleane Ferreira (XXX.722.401-XX); Elenir Coimbra Matos (XXX.608.037-XX); Elenir da Silva Costa (XXX.630.317-XX); Eliana Pessanha Nogueira Villela (XXX.580.117-XX); Eliana de Souza Correa (XXX.180.387-XX); Eliana dos Santos Cunha (XXX.413.887-XX); Eliane Hermes dos Santos (XXX.660.207-XX); Eliane Rodrigues de Aguiar Velten (XXX.939.927-XX); Elias Lopes da Silva (XXX.700.284-XX); Eliene Cordeiro dos Santos (XXX.791.537-XX); Elieta Cavalcante Benevides Villa Real (XXX.487.093-XX); Elifas Johnson (XXX.927.422-XX); Elioenai Alves de Lyra (XXX.522.087-XX); Elisa Cristina Gilioli Castelhano (XXX.250.428-XX); Elisabete Savi (XXX.688.248-XX); Elisabete da Silva Nassif (XXX.555.867-XX); Elisabeth Carvalho de Araujo (XXX.928.082-XX); Elisabeth Ferraz Lopes (XXX.884.867-XX); Elizabete Moraes Correa (XXX.980.562-XX); Elizabeth Leite de Oliveira (XXX.875.562-XX); Elizabeth Portugal Ciotola (XXX.125.777-XX); Elizabeth de Fatima Fernandes Ferreira (XXX.443.747-XX); Elizabeth de Fatima Mendes Centuriao (XXX.707.617-XX); Elizabeth de Rezende (XXX.511.887-XX); Elma Duarte Amparo (XXX.180.797-XX); Elton da Silva Mendonca (XXX.825.557-XX); Elvane Maria Duque (XXX.485.407-XX); Elza Maria Dias (XXX.026.088-XX); Elza Maria de Souza Reis (XXX.862.082-XX); Emersson de Souza Santana (XXX.586.510-XX); Emilce Barros Pessanha (XXX.866.927-XX); Eraldo Ramos Delgado (XXX.303.205-XX); Ermelinda de Britto Lima (XXX.436.562-XX); Euceli Boechat Pereira (XXX.061.419-XX); Eugenia Maria Baptista Loureiro Silva (XXX.327.087-XX); Eugenio Guilherme Lopes (XXX.658.433-XX); Eunice Nascimento Silva de Azevedo (XXX.320.737-XX); Eunice Vieira Cunha (XXX.676.207-XX); Eva Dermoni de Carvalho (XXX.869.782-XX); Evaldo Trindade Muniz (XXX.662.427-XX); Evandro Fortes Goncalves (XXX.465.367-XX); Expedito Goncalves de Queiroz (XXX.639.238-XX); Fatima Aparecida Napolitano (XXX.885.988-XX); Fatima Braga da Conceicao (XXX.585.837-XX); Fatima Marta Bottoni (XXX.450.927-XX); Fatima Regina Guimaraes Resende (XXX.085.107-XX); Fatima Sodre da Silva Lamoglia (XXX.371.447-XX); Fernando Carlos de Souza Caldas (XXX.008.547-XX); Fernando Cesar Gomes de Araujo (XXX.032.807-XX); Fernando Eneas Xavier (XXX.924.742-XX); Fernando Gabasa Leindorf (XXX.736.229-XX); Fernando Pinheiro Alves (XXX.019.887-XX); Fernando Silva de Souza (XXX.582.966-XX); Flavia Regina Furtado Lima (XXX.741.183-XX); Flavio Santos (XXX.268.868-XX); Francelina Silva Augusto (XXX.953.787-XX); Francisca Nascimento da Silva (XXX.400.502-XX); Francisca das Chagas Costa Ferreira (XXX.316.882-XX); Francisco Aieta Affonso (XXX.951.607-XX); Francisco Alves (XXX.259.247-XX); Francisco Antonio Nogueira da Cruz (XXX.965.427-XX); Francisco Carlos de Assis Goncalves (XXX.154.867-XX); Francisco Edmilson Menezes Teixeira (XXX.254.013-XX); Francisco Goncalves Miranda Costeira (XXX.460.492-XX); Francisco Helio Pereira Leite (XXX.614.881-XX); Francisco Jose Ferreira da Silva (XXX.424.703-XX); Francisco Nacelio Maia Lima (XXX.581.233-XX); Francisco Pereira Benicio (XXX.914.603-XX); Francisco Vieira da Silva (XXX.123.734-XX); Francisco da Silva Guedes Neto (XXX.506.977-XX); Francisco de Assis Alves da Silva (XXX.004.503-XX); Francisco de Assis Maximo (XXX.398.918-XX); Francisco de Assis de Trindade (XXX.505.707-XX); Francisco de Paula Nunes (XXX.602.529-XX); Frederico Nunes do Pranto (XXX.581.477-XX); Geiza Alves Zacarias (XXX.431.987-XX); Geraldo Andrade Costa (XXX.623.329-XX); Geraldo Sardeiro (XXX.966.691-XX); Gilberto Correa Santos (XXX.883.885-XX); Gilberto da Silva Chagas (XXX.415.837-XX); Gilberto de Carvalho Lopes (XXX.200.696-XX); Gilderlon Souza Nunes (XXX.771.105-XX); Gilvando Gomes da Costa (XXX.170.821-XX); Gilvanete Oliveira Cavalcanti (XXX.077.634-XX); Giovanni Casale dos Santos (XXX.685.600-XX); Girlania Maria Rodrigues Bicalho (XXX.055.661-XX); Gisele Stedile de Mattos Vieira (XXX.532.650-XX); Giseli Rocha Benevides (XXX.904.693-XX); Glademir Jose Nascimento Guedes (XXX.874.225-XX); Gladis Maria Barneche Rosado (XXX.683.749-XX); Gloria Regina Costa Rodrigues (XXX.373.327-XX); Helen Conceicao dos Santos (XXX.985.577-XX); Heli Goncalves dos Santos Nascimento (XXX.368.797-XX); Helio Vidal de Souza (XXX.010.757-XX); Heloiza Helena Simoes Chaves (XXX.748.187-XX); Heraldo Rocha dos Santos (XXX.314.425-XX); Herilson de Arruda Silva (XXX.130.734-XX); Hilario Jesus Gaspar (XXX.546.147-XX); Horacio Marinho Ferreira (XXX.393.952-XX); Iara Adao Fonseca (XXX.886.847-XX); Ideraldo Luiz da Cruz (XXX.449.587-XX); Ilma Maria Goncalves (XXX.180.484-XX); Inacia Mauro Anayana (XXX.019.452-XX); Ines Maria Gonzaga de Souza (XXX.664.302-XX); Iolanda Petrovich (XXX.415.162-XX); Iracema de Andrade Lima (XXX.535.807-XX); Iracema de Fatima Almeida Cesar (XXX.653.637-XX); Ireny Souza de Oliveira (XXX.034.677-XX); Iroina Maria dos Santos Ramos (XXX.198.622-XX); Isabel Cristina Correa de Souza (XXX.509.117-XX); Ivali Aparecida Gorgen (XXX.651.300-XX); Ivan Miguel Mendes Martins (XXX.525.517-XX); Ivan Vieira Junior (XXX.374.986-XX); Ivaneide Santos de Melo (XXX.994.697-XX); Ivani Correa Pinto (XXX.479.157-XX); Ivanilda Correa da Silva (XXX.040.467-XX); Ivany Teixeira Alves Magalhaes (XXX.513.052-XX); Ivonete Aparecida de Souza (XXX.241.987-XX); Ivonety Antunes de Campos (XXX.769.197-XX); Ivonilbe de Oliveira (XXX.623.077-XX); Izabel Felix da Silva (XXX.952.367-XX); Jacimar Miranda Bensi (XXX.938.817-XX); Jacira da Silva Barros (XXX.004.277-XX); Jacira de Sousa Teixeira (XXX.810.677-XX); Jadiel Camelo de Oliveira (XXX.061.543-XX); Jadir Celestino (XXX.679.327-XX); Jair Rizo (XXX.820.337-XX); Jairo Sousa Silva (XXX.890.107-XX); Jandira Oliveira da Silva (XXX.093.322-XX); Jarbas Ilario Bessa (XXX.558.257-XX); Jerry Antunes de Oliveira (XXX.374.068-XX); Joao Batista Filho (XXX.826.721-XX); Joao Eduardo Marchet Pinho (XXX.650.087-XX); Joao Eudes Lima Leitao (XXX.803.441-XX); Joao Firmo Araujo (XXX.003.097-XX); Joao Marcos Carmagnanis Montebello (XXX.212.157-XX); Jocelia Rosa (XXX.975.697-XX); Joel Moreno dos Santos Muller (XXX.419.959-XX); Jonas Luiz de Castro (XXX.764.458-XX); Jorge Alberto Radaelli (XXX.895.581-XX); Jorge Arthur Taveira de Magalhaes (XXX.023.307-XX); Jorge Augusto Magalhaes (XXX.932.835-XX); Jorge Eduardo Lemos Lopes (XXX.810.807-XX); Jorge Luiz dos Santos (XXX.981.187-XX); Jorgina Cardoso de Oliveira (XXX.942.527-XX); Jose Alberto Campello Marroquim de Souza (XXX.744.174-XX); Jose Andre Sales do Nascimento (XXX.248.504-XX); Jose Antonio da Conceicao (XXX.718.507-XX); Jose Antonio de Souza (XXX.030.375-XX); Jose Aubernei Lopes Oliveira (XXX.748.725-XX); Jose Augusto Lora (XXX.818.691-XX); Jose Augusto Nogueira Feliciano (XXX.423.907-XX); Jose Carlos Inacio da Silva (XXX.939.177-XX); Jose Carlos do Canto (XXX.288.297-XX); Jose Clezio Dias (XXX.187.276-XX); Jose Conceicao dos Santos (XXX.253.371-XX); Jose Fabio Santos Vieira (XXX.847.165-XX); Jose Herbert Ferreira Santos (XXX.261.605-XX); Jose Lucio de Vasconcelos Caetano (XXX.536.256-XX); Jose Luis Lopes Santos (XXX.376.193-XX); Jose Luis Mendez Calderon (XXX.635.098-XX); Jose Luiz Pinto Lopes (XXX.093.827-XX); Jose Manoel da Silva (XXX.712.721-XX); Jose Marcos Correia Rodrigues (XXX.780.165-XX); Jose Maria Pires Correa (XXX.790.202-XX); Jose Mauricio Xavier (XXX.358.806-XX); Jose Osvaldo Coninck (XXX.084.509-XX); Jose Ramos Delgado (XXX.303.715-XX); Jose Ribamar Santana Santos (XXX.417.763-XX); Jose Rodrigues (XXX.003.628-XX); Jose Soares Cardoso (XXX.345.494-XX); Jose das Gracas da Cruz (XXX.484.622-XX); Jose de Souza Ramos (XXX.628.882-XX); Jose dos Santos Cruz (XXX.722.425-XX); Josebias Batista da Silva (XXX.560.404-XX); Josefa Veneranda Oliveira (XXX.760.188-XX); Josineide Pereira Lima (XXX.908.577-XX); Josue de Souza Almeida (XXX.094.505-XX); Josuel Angelo dos Santos (XXX.330.192-XX); Juarez Coelho Silva (XXX.403.931-XX); Jucara Correia do Prado Farias (XXX.277.357-XX); Jucea Oliveira de Siqueira (XXX.783.017-XX); Julio Pereira Sobrinho (XXX.523.997-XX); Junia Pinto Guimaraes (XXX.993.447-XX); Jurema Sa Santiago (XXX.359.597-XX); Juscelino Dias de Carvalho (XXX.738.686-XX); Justiniano Jose dos Santos (XXX.952.037-XX); Juvenal Magalhaes da Silva (XXX.903.275-XX); Kleber Moreira da Silva (XXX.026.857-XX); Laerci Felix de Lima (XXX.600.918-XX); Laercio Favila Prata (XXX.962.663-XX); Laurindo Fernandes Neto (XXX.521.502-XX); Lauro Lage Filho (XXX.813.331-XX); Leandro Korny Rangel (XXX.055.400-XX); Lecy Pereira Reimao Costa (XXX.926.637-XX); Leda Maria dos Santos Melo (XXX.804.394-XX); Leila Ellen Barbosa de Lima e Cirne (XXX.362.027-XX); Lenice Pacheco Barros da Costa (XXX.992.747-XX); Lenilson Paes Rangel (XXX.313.107-XX); Leoncio dos Santos (XXX.745.185-XX); Levina da Costa Neves Dias (XXX.570.607-XX); Lia Jane Apolinario de Souza Salles (XXX.739.117-XX); Licanora Alves de Souza (XXX.802.347-XX); Lidia do Nascimento Prechet (XXX.039.187-XX); Lidio Ximendes Pires (XXX.009.400-XX); Lorival Campos Moreira (XXX.384.526-XX); Lourival Cabral Dutra (XXX.013.211-XX); Lucia Helena de Aguiar Schubnel (XXX.013.307-XX); Lucia Helena de Matos Dias (XXX.377.197-XX); Luciane Dias de Menezes (XXX.724.437-XX); Lucimar de Lima Souza (XXX.859.076-XX); Lucineia Franciliano de Barcelos (XXX.345.017-XX); Luis Fernando Pacheco da Silva (XXX.172.677-XX); Luis Fernando da Silva Barra (XXX.442.577-XX); Luis Vieira dos Santos (XXX.785.815-XX); Luiz Alberto Alves de Souza (XXX.323.315-XX); Luiz Alberto Goncalves (XXX.966.597-XX); Luiz Alberto Guimaraes de Sousa (XXX.729.507-XX); Luiz Alberto Siqueira (XXX.150.507-XX); Luiz Antonio Hecker Kappel (XXX.147.840-XX); Luiz Antonio Rodrigues Alves (XXX.479.598-XX); Luiz Bagnol Neto (XXX.502.198-XX); Luiz Carlos de Assis da Silva (XXX.774.787-XX); Luiz Fernando Carvalho de Lima (XXX.591.983-XX); Luiz Galeote Ywasaki (XXX.452.938-XX); Luiz Gonzaga Mendes de Resenes (XXX.344.149-XX); Luiz Henrique Ribeiro (XXX.576.097-XX); Luiz Mauro Ferreira (XXX.287.036-XX); Luiz Saracelli da Costa (XXX.594.507-XX); Luiz Tadeu Patrao Macedo de Oliveira (XXX.262.197-XX); Luiza Helena Barreto Motta Enes (XXX.966.877-XX); Luzia Erias Pereira Goncalves (XXX.017.177-XX); Luzinete Soares Gomes (XXX.035.537-XX); Lyane dos Santos Ferreira Vargas (XXX.920.657-XX); Madalena Maria Romulo (XXX.383.657-XX); Magda Valeria da Silva Barreto (XXX.910.117-XX); Manoel Campos da Silva (XXX.701.362-XX); Manoel Francisco D Oliveira (XXX.120.387-XX); Manoel Francisco da Silva Filho (XXX.894.542-XX); Manoel Oliveira de Araujo (XXX.189.553-XX); Manuel Davi de Lima (XXX.170.717-XX); Manuel Jose Andrade Gomes de Barros (XXX.501.205-XX); Mara Lucia Brito Sanches (XXX.988.107-XX); Marcelo de Oliveira Saraiva (XXX.487.787-XX); Marcia Maria Freire de Faria (XXX.899.887-XX); Marcia Oliveira Macedo da Silva (XXX.951.997-XX); Marcia Regina Goncalves de Castro Silva (XXX.265.137-XX); Marcia Valeria Rangel de Almeida (XXX.554.067-XX); Marco Aurelio Rodrigues Casado (XXX.686.017-XX); Marcos Antonio Correia da Silva (XXX.275.414-XX); Marcos Aurelio do Nascimento Falcao (XXX.289.062-XX); Marcos Carlos Cestaro (XXX.764.478-XX); Marcos Lenzi de Castro (XXX.529.859-XX); Marcos Martins de Oliveira (XXX.755.746-XX); Marcos Pereira Soares (XXX.581.247-XX); Marcos Roberto dos Santos (XXX.075.668-XX); Marfisa Maria Correia (XXX.251.397-XX); Margarete Soares Raphael (XXX.793.207-XX); Margarida Bolanho (XXX.368.702-XX); Margarida Peres (XXX.019.557-XX); Margarida Perpetua Soares Ramos (XXX.991.367-XX); Maria Adelaide de Carvalho Freitas (XXX.458.767-XX); Maria Aparecida Nascimento de Oliveira (XXX.581.427-XX); Maria Aparecida da Conceicao Santos (XXX.250.801-XX); Maria Auxiliadora de Queiroz Lima (XXX.394.402-XX); Maria Berenice Vasconcelos de Freitas (XXX.727.986-XX); Maria Bernadete Ferreira Ribeiro (XXX.616.612-XX); Maria Bernadeth Morais do Carmo (XXX.363.622-XX); Maria Cecilia Sarrat (XXX.353.707-XX); Maria Celia Dutra (XXX.263.407-XX); Maria Cristian de Paula Soares (XXX.850.697-XX); Maria Cristina Almeida dos Santos (XXX.566.647-XX); Maria Cristina de Souza e Silva (XXX.898.977-XX); Maria Darc Bernardino Sepulvida (XXX.621.647-XX); Maria Edna Oliveira (XXX.060.061-XX); Maria Elisabeth Bavaresco (XXX.439.091-XX); Maria Eunice Borges (XXX.962.307-XX); Maria Gorete Alberto Macedo (XXX.392.162-XX); Maria Gracy da Silva Alves (XXX.294.982-XX); Maria Helena Dias da Cruz (XXX.430.237-XX); Maria Helena Gaudencio (XXX.790.907-XX); Maria Irma Pinto Farias (XXX.138.723-XX); Maria Janilda Costa Argolo (XXX.879.425-XX); Maria Jose Ferreira Coutinho (XXX.749.917-XX); Maria Jose Ferreira Muniz (XXX.449.007-XX); Maria Line Veras Costa (XXX.512.212-XX); Maria Lucia Cabral de Quadros (XXX.223.408-XX); Maria Lucia Rangel da Silva (XXX.033.467-XX); Maria Lucia do Rosario de Souza (XXX.631.177-XX); Maria Luiza Pires Rubim (XXX.136.773-XX); Maria Nazare de Oliveira Custodio (XXX.058.017-XX); Maria Petrina Murta Barbosa Leite (XXX.713.636-XX); Maria Raimunda Araujo de Souza Tavares (XXX.577.522-XX); Maria Raimunda Ramos Dias de Souza (XXX.178.692-XX); Maria Regina Ferreira da Fonseca (XXX.760.097-XX); Maria Rita Oliveira de Moraes (XXX.904.492-XX); Maria Rosa Soares da Silva do Nascimento (XXX.969.432-XX); Maria Severina da Rocha (XXX.008.332-XX); Maria Teresa Capanema Pedrosa (XXX.794.426-XX); Maria Terezinha Paciello da Silva (XXX.610.557-XX); Maria Terezinha Pinheiro da Silveira (XXX.255.718-XX); Maria Vitoria Cosme de Araujo (XXX.156.105-XX); Maria da Conceicao Castanheira Monteiro (XXX.154.007-XX); Maria da Conceicao Machado Vilaca (XXX.748.677-XX); Maria da Conceicao Oliveira do Amaral (XXX.805.872-XX); Maria da Conceicao Silva Pereira (XXX.597.417-XX); Maria da Penha Barbosa (XXX.947.167-XX); Maria da Penha Souza (XXX.849.972-XX); Maria das Dores Lacalete Amorim Abreu (XXX.372.492-XX); Maria das Gracas Aguiar Quaresma (XXX.023.492-XX); Maria das Gracas Farias Pinto (XXX.405.302-XX); Maria das Gracas Lemos Pantoja (XXX.159.222-XX); Maria das Gracas Pereira (XXX.251.237-XX); Maria das Gracas Reis Lima Gomes (XXX.201.259-XX); Maria das Gracas de Carvalho Brandao (XXX.409.307-XX); Maria das Gracas dos Santos Carmo (XXX.950.382-XX); Maria de Fatima Cruz Pereira de Lima (XXX.439.977-XX); Maria de Fatima Gradiz dos Santos (XXX.791.877-XX); Maria de Fatima Medeiros Correia Freitas (XXX.623.847-XX); Maria de Fatima Rafael Barreto Carvalho (XXX.508.547-XX); Maria de Fatima da Silva Siqueira (XXX.883.607-XX); Maria de Jesus Barbosa Carneiro (XXX.298.962-XX); Maria de Lourdes Castro (XXX.488.907-XX); Maria de Lourdes da Silva Almeida (XXX.717.374-XX); Maria de Lourdes de Paula Ribeiro (XXX.200.747-XX); Maria de Lurdes Amaral Almeida (XXX.641.787-XX); Maria do Carmo Pavanelli de Araujo Saccardo (XXX.295.948-XX); Maria do Carmo de Sampaio Lima (XXX.334.253-XX); Maria do Socorro Couto (XXX.596.202-XX); Maria do Socorro Oliveira (XXX.357.004-XX); Maria dos Santos (XXX.181.322-XX); Marielza Rapozo Malafaia (XXX.617.187-XX); Marilda da Silva Alves (XXX.332.907-XX); Marilda da Silva Paiva (XXX.465.607-XX); Marilene Morete da Silva (XXX.763.727-XX); Marilia Moreira Marques (XXX.932.286-XX); Marilia Simone Dias Borges (XXX.114.367-XX); Marilza Souza Cardoso (XXX.977.587-XX); Marineide Leite do Carmo (XXX.054.307-XX); Marines Machado de Souza (XXX.089.677-XX); Mario Cezar Batista da Silva (XXX.470.987-XX); Mario Correa Cortez (XXX.881.628-XX); Marisa de Souza Melo (XXX.817.788-XX); Marlene Conceicao dos Santos (XXX.249.236-XX); Marlene Nunes do Nascimento (XXX.178.156-XX); Marlene Teles da Silva (XXX.863.787-XX); Marli Pereira Barcellos Araujo (XXX.407.457-XX); Marli de Oliveira Cabral Mota (XXX.914.647-XX); Marta Machado do Nascimento (XXX.332.927-XX); Mary Nunes Correia (XXX.698.795-XX); Mauro Gomes da Silva (XXX.724.428-XX); Meibe Terezinha Guimaraes (XXX.651.621-XX); Midian Luiza Bezerra (XXX.186.957-XX); Miguel Marcos Jose dos Santos (XXX.178.338-XX); Miguel Pinheiro (XXX.928.372-XX); Miguel da Silva Marques (XXX.568.502-XX); Miraci Ferraz (XXX.706.472-XX); Mirian Alcantara Fontenele de Freitas (XXX.352.613-XX); Mirna Grubert Gomes (XXX.646.200-XX); Moacir Rodrigues de Souza (XXX.787.389-XX); Monica Isabel Martins Freire (XXX.072.806-XX); Nadia Maria Elias (XXX.188.309-XX); Nadia Meire Lemos Livramento (XXX.145.177-XX); Nadja Cordeiro da Silveira (XXX.130.275-XX); Nadyr de Campos Chuvas (XXX.009.747-XX); Nailde Pereira (XXX.436.393-XX); Nair da Silva Costa (XXX.161.367-XX); Natalia de Jesus Duarte (XXX.728.177-XX); Neide Freitas Jaber (XXX.642.647-XX); Neide Rodrigues de Almeida (XXX.717.647-XX); Neide Santos de Lima (XXX.691.707-XX); Neide de Sant Ana Sandy (XXX.105.597-XX); Neima de Matos Rios Brito (XXX.039.771-XX); Neli Nunes Ramos (XXX.137.427-XX); Nelsom Akira Matsuura (XXX.421.739-XX); Nelson Marques da Cunha Filho (XXX.609.527-XX); Nestor Rizzotto (XXX.593.469-XX); Neusa Maria Thimoteo Rangel (XXX.985.937-XX); Neuza Maria Craveiro Pereira (XXX.096.907-XX); Neyde Rodrigues (XXX.277.344-XX); Nilcea da Silva Coelho (XXX.821.017-XX); Nilton da Silva (XXX.572.907-XX); Nilza Gomes Queiroz da Silva (XXX.463.282-XX); Niniva Marques dos Santos (XXX.337.407-XX); Niveal Pereira da Silva (XXX.817.875-XX); Noelia Oliveira Costa (XXX.819.271-XX); Norberto Froes de Andrade Filho (XXX.965.127-XX); Odeize Alves Couto (XXX.891.471-XX); Odilia Gigioli Tomazi (XXX.540.208-XX); Olimpio Guilherme da Silva Ferreira (XXX.686.255-XX); Orleani Aparecida Lacal Machado Mondini (XXX.867.858-XX); Osmario Silva Santos (XXX.048.555-XX); Oswaldo Oscar da Conceicao (XXX.369.928-XX); Otavio da Silva Vieira (XXX.752.472-XX); Pascoal Gomes Barbosa (XXX.841.261-XX); Pascoal Velloso Nicolau (XXX.519.677-XX); Paulo Antonio de Araujo Costa (XXX.818.361-XX); Paulo Cesar Silva Guimaraes (XXX.821.545-XX); Paulo Cezar de Oliveira (XXX.365.868-XX); Paulo Francisco de Lima (XXX.654.033-XX); Paulo Gomes de Carvalho (XXX.932.217-XX); Paulo Jorge Vergini de Alencar (XXX.134.651-XX); Paulo Orlando Dutra de Oliveira (XXX.127.057-XX); Paulo Ricardo de Araujo (XXX.350.937-XX); Paulo Roberto Seemann (XXX.075.129-XX); Paulo Roberto de Souza (XXX.734.597-XX); Paulo de Passos Pereira de Castro (XXX.493.307-XX); Pedro Eustaquio Gomes Coelho (XXX.388.516-XX); Pedro Paulo Miranda da Silveira (XXX.380.364-XX); Railton Guimaraes Santana (XXX.934.575-XX); Raimunda Abreu Ramos (XXX.148.292-XX); Raimundo Araujo dos Santos (XXX.817.415-XX); Raimundo Paulo Barbosa Brito (XXX.132.432-XX); Raimundo Silva (XXX.139.746-XX); Raimundo Silva Monteiro (XXX.382.582-XX); Regina Celia Marino Espricigo (XXX.702.858-XX); Regina Celia do Amaral Silva (XXX.496.867-XX); Regina Esmeralda Manis Casarini (XXX.124.158-XX); Regina Lucia da Silva Marques (XXX.564.177-XX); Regina Marcia Mendes Macedo (XXX.782.777-XX); Regina Maria Paes da Costa (XXX.567.487-XX); Renilce Maria Viana Cordeiro (XXX.440.187-XX); Ricardo Amorim Florio (XXX.570.997-XX); Ricardo Cesar Garcia Amaral (XXX.496.902-XX); Ricardo Gaboni Reino (XXX.070.368-XX); Ricardo Luiz de Souza Ferreira (XXX.859.117-XX); Ricardo Murilo Hadler Costa (XXX.099.827-XX); Ricardo Scantamburlo Prates (XXX.261.036-XX); Rildo Tarquinio de Albuquerque (XXX.918.394-XX); Rilton Diniz da Cruz (XXX.474.232-XX); Rita de Cassia Piza de Moraes (XXX.410.018-XX); Rita de Cassia de Souza Alves (XXX.247.057-XX); Roberio Gama Pacheco (XXX.050.765-XX); Roberto Alves de Brito Cunha (XXX.609.315-XX); Roberto Carlos dos Santos Passos (XXX.872.238-XX); Roberto Lopes Janisch (XXX.395.380-XX); Roberto Messias Leite (XXX.104.857-XX); Roberto Moreira de Oliveira Junior (XXX.783.787-XX); Roberto Pessanha Boa Morte (XXX.908.947-XX); Rodnei Alves Maia (XXX.447.337-XX); Rodrigo Octavio de Paiva Queiroz Filho (XXX.630.976-XX); Rogeria Machado Talyuli de Castro (XXX.209.807-XX); Rogerio Stoffels (XXX.295.600-XX); Ronaldo Pedrosa Gomes (XXX.174.616-XX); Ronaldo Sousa Silva (XXX.866.115-XX); Ronaldo Vaz Parada (XXX.724.257-XX); Rosa Mara Amarante Bombana (XXX.521.549-XX); Rosa Maria Ribeiro Moore (XXX.978.867-XX); Rosa Virginia Sampaio de Mesquita (XXX.895.215-XX); Rosalina Moreira Francisco (XXX.897.917-XX); Rosana Ferraz Silva (XXX.236.497-XX); Rosane Maria Lima Araujo (XXX.349.488-XX); Rosane Martins Zangerolami (XXX.942.257-XX); Rosangela Brandao do Valle (XXX.692.417-XX); Rosangela Maria Cesar (XXX.402.767-XX); Rosangela Merodio da Silva Caruso (XXX.253.237-XX); Rosangela Wolmer de Carvalho Rocha (XXX.077.144-XX); Rosangela da Gloria dos Santos Reis (XXX.550.286-XX); Roseli Sa Viana Sales (XXX.125.007-XX); Rosemy Pereira Cortez (XXX.681.957-XX); Rosiney Freitas Cordeiro (XXX.905.897-XX); Rubens Pereira Cruz (XXX.827.595-XX); Rui Coelho dos Santos (XXX.621.727-XX); Ruy Alves de Matos (XXX.447.515-XX); Salvador Araujo Carneiro (XXX.874.555-XX); Samuel Marcos Fernandes do Amaral (XXX.927.097-XX); Sandra Helena Peixoto Vasconcelos (XXX.366.647-XX); Sandra Luiza da Silva (XXX.394.067-XX); Sandra Regina Ramos Alves (XXX.313.097-XX); Sarah Maria Sabongi Alves (XXX.341.918-XX); Sebastiana Severino de Oliveira (XXX.324.028-XX); Sebastiana de Oliveira da Silva (XXX.683.672-XX); Sebastiao Carlos Carvalho (XXX.918.091-XX); Sebastiao de Barros Faca (XXX.960.138-XX); Selma da Silva Saraiva (XXX.799.878-XX); Sergio Lucio Mar dos Santos Fontes (XXX.930.462-XX); Sergio Luiz Freitas Teixeira (XXX.365.295-XX); Sergio Roberto de Lima Tavares (XXX.021.977-XX); Sheila Garrido Marques (XXX.242.837-XX); Sheyla Lima Barros (XXX.666.192-XX); Sidrack Gomes da Silva (XXX.465.732-XX); Siez Ferreira da Silva (XXX.420.847-XX); Silvana Helena Vieira Borges (XXX.850.331-XX); Silvia Alves Argolo (XXX.953.435-XX); Silviane Marotti da Fonseca (XXX.630.327-XX); Silvino Goncalves Filho (XXX.095.575-XX); Solange Guimaraes Carneiro (XXX.046.987-XX); Solange de Menezes Machado da Silva (XXX.426.591-XX); Sonia Goncalves de Lima (XXX.175.607-XX); Sonia Lisboa Cordeiro (XXX.663.397-XX); Sonia Maria Lopes Gomes (XXX.981.697-XX); Sonia Maria Nunes (XXX.716.367-XX); Sonia Regina Carvalho Vieira (XXX.428.227-XX); Sonia Regina de Freitas (XXX.411.637-XX); Sonia Silveira Soares (XXX.172.537-XX); Soraia Barbara Lima de Menezes (XXX.729.272-XX); Sueli Ferreira (XXX.403.998-XX); Sueli Fujiko Shimada (XXX.386.168-XX); Sueli Moreira Trindade (XXX.227.397-XX); Suely Carneiro (XXX.746.809-XX); Suely Roza Barcellos (XXX.012.987-XX); Suely dos Santos (XXX.014.537-XX); Sunara Silva Candido (XXX.328.257-XX); Talita Pereira Domingos (XXX.693.592-XX); Tania Ferreira (XXX.277.417-XX); Tania Maria Monteiro de Brito (XXX.499.003-XX); Tania Maria Nogueira Alenquer (XXX.251.807-XX); Tania dos Santos Ribeiro (XXX.212.228-XX); Tercio Jose Bernardino (XXX.437.477-XX); Terezinha Auxiliadora Pessanha Alvarenga Costa (XXX.359.157-XX); Terezinha Sequeira Machado (XXX.652.877-XX); Terezinha Souza Ferreira (XXX.474.547-XX); Ubirata Rocha (XXX.214.278-XX); Valdenete Monteiro Camilo (XXX.936.817-XX); Valdinea Fonseca Barcelos (XXX.586.667-XX); Valdir Ferreira de Oliveira (XXX.013.634-XX); Valeria Ribeiro Vieira (XXX.899.997-XX); Valmor Garcia de Moura (XXX.234.552-XX); Vania Coelho Borneo (XXX.929.072-XX); Vania Monteiro Mota (XXX.984.267-XX); Vania Ribeiro Schultz (XXX.358.697-XX); Vanubia Izabel de Lima Silva (XXX.123.772-XX); Vera Lucia Adao Santos (XXX.696.107-XX); Vera Lucia dos Santos (XXX.635.927-XX); Vicente Joao de Almeida (XXX.914.407-XX); Vicente Paulo Frota de Holanda (XXX.257.523-XX); Vicente de Paulo Loures (XXX.232.726-XX); Victor Cesar Carvalho dos Santos (XXX.323.537-XX); Vilma Paravidine Alves (XXX.099.747-XX); Vinicius da Costa Azevedo (XXX.979.127-XX); Virginia Lucia da Costa Santos Cruz (XXX.470.957-XX); Virginia Neta da Silva (XXX.353.967-XX); Vladimir Orlando Cardoso de Araujo (XXX.024.945-XX); Wagner Augusto Guimaraes Trindade (XXX.960.656-XX); Waiton Barbosa Pires (XXX.784.921-XX); Walter Alcino Silva Machado (XXX.220.547-XX); Walter Antonio Ferreira (XXX.891.415-XX); Wanda da Silva Pinto Lagoeiro (XXX.369.777-XX); Wanderley Carelli Reis (XXX.497.568-XX); William de Souza Fraga (XXX.832.065-XX); Wilson dos Santos Rocha (XXX.118.965-XX); Yara Menezes de Souza (XXX.263.607-XX); Zeli Lemos da Silva (XXX.477.807-XX); Zelia Maria Moreira de Brito (XXX.538.553-XX); Zelia de Souza Cruz (XXX.983.372-XX); Zenilde Gomes Nery (XXX.511.702-XX); Zenobia Figueiredo Alves de Sousa Duarte (XXX.204.777-XX); Zilda da Silva Moraes (XXX.137.617-XX); Zileide Pereira Tavares (XXX.978.077-XX); Zilmar Damiano Dalmaso (XXX.062.107-XX); Zoraide Aguera Lopes Durante (XXX.676.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento de Polícia Federal; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.